Tribunal: TJES
Processo: 0004412-35.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004412-35.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DAPAGLIFLOZINA/FORXIGA). DIABETES MELLITUS TIPO 2. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUADO HÁ QUASE CINCO ANOS. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE CLÍNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS RÍGIDAS DO PCDT. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:

0004412-35.2020.8.08.0014

Recorrente: GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE COLATINA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral (fornecimento do medicamento Forxiga-Dapagliflozina 10 mg para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2), ao fundamento de que a autora não conseguiu comprovar a ineficácia das alternativas terapêuticas já oferecidas pela rede pública.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a interrupção abrupta do medicamento Dapagliflozina (Forxiga), após quase 5 anos de uso contínuo via liminar, causará dano irreparável à sua saúde, e que o fármaco pleiteado foi incluído no SUS pelas Portarias nº 16/2020 e nº 9/2023, somado ao fato de que os requisitos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (como ter doença cardiovascular estabelecida) são guias gerais e não devem impedir o acesso de pacientes que, individualmente, comprovam a imprescindibilidade do tratamento.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, a sentença de 1º grau merece reforma.

Explico.

Inicialmente, imperioso registrar que a Dapagliflozina não é mais um fármaco estranho à lista do SUS, tendo sido incorporada pelas Portarias nº 16/2020 e nº 09/2023 do Ministério da Saúde.
A negativa administrativa e a subsequente sentença basearam-se na falta de adequação da autora ao Protocolo Clínico (PCDT), que exige idade superior a 65 anos ou doença cardiovascular.

Tod
avia, conforme se verifica dos laudos médicos colacionados em conjunto com a petição inicial,
os médicos assistentes, especialistas em endocrinologia e cardiologia do próprio SUS, afirmaram categoricamente que a terapia padronizada não é indicada para a recorrente e que o Forxiga é imprescindível para o controle de seu quadro clínico (Diabetes Mellitus tipo 2)
.

Ademais, os requisitos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (como ter doença cardiovascular estabelecida) são guias gerais e não devem impedir o acesso de pacientes que, individualmente, comprovem a imprescindibilidade do tratamento.

Como se não bastasse, a autora utilizou o medicamento por quase cinco anos sob força de decisão liminar, apresentando boa adesão e estabilidade. Assim, revogar tal benefício agora representaria um retrocesso perigoso e desumano, ferindo a dignidade da pessoa humana e gerando risco de dano irreparável.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Considerando a imprescindibilidade de manutenção da estabilidade do quadro clínico do paciente, e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se recomenda a interrupção de tratamento já iniciado em decorrência de ordem liminar, mediante avaliação das particularidades do caso concreto
.
(TRF-4 - AC: 50090295320234047107 RS, Relator.: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 17/06/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 18/06/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA
e

DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de determinar que os requeridos/recorridos, de forma solidária, efetuem o fornecimento à autora, de forma contínua, do medicamento Dapagliflozina (Forxiga) 10 mg, conforme prescrição médica, restabelecendo e tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

Estabeleço o prazo improrrogável de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer e fixo, inicialmente, multa de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento deste
decisum
, sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial, bem como da responsabilização do gestor de saúde.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)